Tribunal: STM
Processo: 7000399-19.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000399-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
ADVOGADOS: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, ALMIR BARUTTI E JOUBERT IGNÁCIO DE
SOUZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, ratificando a liminar deferida, concedeu a segurança pleiteada,
para atribuir efeito suspensivo à Correição Parcial nº 7000325-
62.2020.7.00.0000, com a consequente manutenção do sobrestamento da Ação
Penal Militar nº 7000383-60.2019.7.11.0011, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

MANDADO DE SEGURANÇA 7000399-19.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPETRADO: Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADOS: Dr. ALMIR BARUTTI e Dr. JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. EFEITO SUSPENSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL. ACAREAÇÃO
ENTRE TESTEMUNHA E OFENDIDA. PLEITO TEMPESTIVO.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. SOBRESTAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. SEGURANÇA. CONCESSÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Consoante reconhecido pela jurisprudência ao interpretar o art.
5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, é cabível a impetração de ação
mandamental para concessão de efeito suspensivo à Correição
Parcial, quando cumpridos os requisitos legais.
II - Observado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da referida Lei
e demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido pleiteado na
Correição Parcial, o deferimento do efeito postulado é medida que se
impõe.
III - Concessão da segurança. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em ratificar a liminar deferida, conhecer do
Mandado de Segurança e em conceder a ordem para conferir efeito suspensivo à
Correição Parcial 7000325-62.2020.7.00.0000, com a consequente manutenção do
sobrestamento da Ação Penal Militar 7000383-60.2019.7.11.0011.

Brasília-DF, 8 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar
(MPM), com o fim de conferir efeito suspensivo à Correição Parcial 7000325-
62.2020.7.00.0000 interposta em face da Decisão proferida pelo Colendo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000383-60.2019.7.11.001, em
curso naquele Juízo de primeiro grau. Nela, figura como Réu o Tenente-Coronel do
Exército Anderson da Silva Oliveira pela prática dos crimes de assédio e de
importunação sexual, previstos no art. 216-A e no art. 215-A, do Código Penal
comum, respectivamente.

Na Sessão de 11.3.2020, o Colegiado indeferiu o pedido do Parquet Militar para a
realização de acareação entre as Testemunhas e a Ofendida por entender que a
prova não seria adequada nem necessária. Assim, embora o MPM tenha manejado
a Correição Parcial para questionar a nulidade do Decisum, o Juízo a quo deu
prosseguimento à instrução criminal.

Nesse contexto, o Órgão Ministerial requereu, liminarmente, fosse concedido efeito
suspensivo à Correição Parcial, inaudita altera parte, para que fosse suspensa a
APM 7000383-60.2019.7.11.0011, e, no mérito, fosse confirmada a segurança até
prolação da decisão final em sede do Recurso em tela.

A liminar foi deferida por Decisão deste Relator de 22.6.2020, haja vista a
designação da Sessão de Julgamento em Primeira Instância para o dia 2.7.2020 e a
iminente chegada do recesso forense e das férias dos Magistrados desta Corte
Superior, previstas para a mesma data. Na ocasião, restou consignado que a não
concessão de efeito suspensivo à Correição Parcial impediria a apreciação da
matéria pelo Colegiado deste insigne Tribunal antes da manifestação do Juízo a
quo, e a providência para afastar suposto ato tumultuário restaria prejudicada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Manifestação do ilustre Dr. Edmar Jorge
de Almeida, declarou-se ciente do decisum. Na oportunidade, postulou a concessão
definitiva da segurança pleiteada.

Em 17.8.2020, este Tribunal iniciou o julgamento da referida Correição Parcial e, na
oportunidade, pediu Vista dos autos o ilustre Ministro José Coêlho Ferreira, na forma
do art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Os eminentes
Ministros William de Oliveira Barros, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de
Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente
Camelo e Carlos Vuyk de Aquino já proferiram voto acompanhando este Relator.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc
VOTO

Inicialmente, cabe salientar que o Mandado de Segurança é ação constitucional de
natureza civil, que visa proteger direito líquido e certo, lesionado ou ameaçado de
lesão, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Pode ser impetrado
contra autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público.

Assim, sempre que alguém entender que o seu direito foi violado, bem como que a
violação não atente contra a liberdade de locomoção - hipótese de cabimento de
habeas corpus -, ou que não se vise a obtenção ou retificação de informação sobre
a sua pessoa constante de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público - habeas data -, caberá a impetração da Ação
em destaque, preenchidos, obviamente, os demais requisitos legais.

Historicamente, o Mandado de Segurança tem origem na necessidade de criação
de uma estrutura jurídica com o objetivo de respaldar os cidadãos contra os atos
arbitrários praticados pelo Estado. De tal modo, ideologicamente, inspira-se na
Revolução Francesa e, concretamente, nos writs norte-americanos e ingleses, bem
como no juicio de amparo do direito mexicano. Como ensina Melchiades Picanço,
citado por Lucio Picanço Facci:

"O mandado de segurança do direito brasileiro se aproxima mais do
mandamus inglês, instituído para proteger os funcionários demitidos
ou removidos ilegalmente. O mandamus visa atos administrativos. O
mandado de segurança também, criado pela Constituição brasileira,
se dirige contra atos de autoridades. O writ, ao contrário disso, é
medida geral de proteção contra atos públicos e particulares. O
mandado de segurança poderá equivaler a certo e determinado writ,
mas não a qualquer deles. O writ of mandamus não se confunde
com o quo warranto, nem com o writ os certioari." (Disponível em
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artig
os_leitura&artigo_id=4241. Acesso em 8.9.2020.)

O mandamus nacional encontra, também, inspiração na "apelação extrajudicial"
portuguesa, contida nas Ordenações Afonsinas. Esta, todavia, apenas era utilizada
com viés recursal.
No Brasil, a Ação começou a ser idealizada no Congresso Jurídico de 1922. Nas
palavras de Pedro Magalhães Ganem:

"Em 1922, no Congresso Jurídico, teve início a criação de um
remédio próximo ao atual mandado de segurança, tendo sido
proposta a criação, pelo então Ministro Muniz Barreto, 'de um
instituto assemelhado ao juicio de amparo mexicano, para proteção
de direitos não amparáveis pelo habeas corpus em sua concepção
t r a d i c i o n a l . ' "
( D i s p o n í v e l
e m

https://pedromaganem.jusbrasil.com.br/artigos/297216177/mandado
-de-seguranca-historico. Acesso em 8.9.2020.)

O Mandado de Segurança foi inserido na Constituição Brasileira de 1934,
contemplado em todas as Constituições posteriores, exceto na de 1937. Dissertam

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc
Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco que o mandamus é fruto da
crise que produziu a revisão da chamada "doutrina brasileira do habeas corpus".

Atualmente, além da previsão do art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Carta Republicana
de 1988, o Mandado de Segurança é regulamentado pela Lei 12.016/2009. Pela
própria redação constitucional, é possível elucidar que o instituto tem utilização
ampla, uma vez que abrange qualquer direito subjetivo público que não possua um
espeque de proteção específico, desde que preenchidos os requisitos da liquidez e
da certeza.

Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito deste Mandado de
Segurança.

Como examinado na liminar, o pedido mandamental com o objetivo de concessão
do efeito suspensivo à Correição Parcial é plenamente aceito pela jurisprudência
deste Superior Tribunal Militar. Cito diversos precedentes:

"[...]. De acordo com o inciso II do artigo 5º da Lei nº 12.016/2009,
é cabível a impetração de mandado de segurança para
atribuir efeito suspensivo à correição parcial contra a
decisão de indeferimento de diligência requerida com a
pretensão de oitiva de testemunha que deixou de
comparecer ao ato de produção da prova oral da defesa. [...]."
(STM. Mandado de Segurança 7000015-90.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 25.4.2019. Publicado em 9.5.2019;
grifo nosso).

"[...]. A doutrina e a jurisprudência admitem a utilização do
mandado de segurança como instrumento útil para
suspender o curso processual enquanto se aguarda a
definição de decisão interlocutória em sede de correição
parcial, em relação à qual o legislador quedou-se inerte quanto aos
seus efeitos. [...]. Não é demais ressaltar que a impetração
não tem o condão de adentrar no mérito do recurso
interposto perante a primeira instância, mas apenas garantir
a utilidade da decisão a ser proferida para a ação penal
pendente de julgamento. [...]." (STM. Mandado de Segurança
0000241-88.2017.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros.
Julgado em 3.4.2018. Publicado em 16.4.2018; grifo nosso).

"[...]. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível a
impetração de mandado de segurança para atribuir efeito
suspensivo à Correição Parcial, considerando ser esta
destituída de tal efeito. [...]." (STM. Mandado de Segurança
0000169-04.2017.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em
24.8.2017. Publicado em 6.9.2017; grifo nosso).

Ainda sim, cabe balizar que neste Mandado não é devido um exame aprofundado
do objeto da Correição Parcial. Deve-se somente averiguar a satisfação do previsto
na Lei 12.016/2009, isto é, a análise a ser feita limita-se à tempestividade do
pedido e à constatação do direito líquido e certo violado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc
Nesse sentido tem se manifestado esta Corte Superior:

"[...]. Não é demais ressaltar que a impetração não tem o
condão de adentrar no mérito do recurso interposto perante
a primeira instância, mas apenas garantir a utilidade da
decisão a ser proferida para a ação penal pendente de
julgamento. [...]." (STM. Mandado de Segurança 0000241-
88.2017.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
3.4.2018. Publicado em 16.4.2018; grifo nosso).

"[...]. A via mandamental não comporta a apreciação
exaustiva da matéria configuradora do apontado error in
procedendo, uma vez que essa matéria se encontra
naturalmente reservada para quando do julgamento da
Correição Parcial; bastante, pois, quanto a essa matéria, é a
constatação de que os fundamentos que sustentam o
requerimento da Correição Parcial revestem-se de
plausibilidade jurídica e de relevância material. [...]." (STM.
Mandado de Segurança 0000091-44.2016.7.00.0000. Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 28.6.2016. Publicado em 5.8.2016;
grifo nosso).

No que se refere ao prazo, o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece o período de
120 dias para a impetração, contados da ciência do ato impugnado. Logo, a
tempestividade do Mandamus resta patente, uma vez que a distribuição ocorreu
em 19.6.2020, dentro do período estabelecido.

Pela plausibilidade do pedido, essa reside no direito líquido e certo à produção das
provas requeridas pelas Partes, em homenagem aos princípios do contraditório e
da ampla defesa. O pleito correicional se limita à realização de acareação entre
Testemunha e Ofendida. O requerimento encontra respaldo no art. 365, alínea "d",
do Código de Processo Penal Militar.

Acrescenta-se o reconhecimento do direito pleiteado pelo Impetrante quando a
acareação versar sobre declarações anteriormente prestadas e "demonstrar a
indispensabilidade do meio de prova, ou seja, a inexistência de outros elementos
capazes de sanar a divergência" (Artigo de Bruno Milanez. Disponível em
https://canalcienciascriminais.com.br/acareacao-no-processo-penal/ Acesso em
8.9.2020).

A jurisprudência pátria igualmente respalda o pedido ministerial. Cito precedente
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ACAREAÇÃO. ATO PROCESSUAL
PREVISTO NO ART. 229 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA.
Havendo divergência entre depoimentos de vítima e de testemunha,
não se vislumbra ilegalidade na decisão judicial que determina a
realização de acareação, eis que se trata de faculdade que a lei
processual põe à disposição do juiz na busca da verdade real".
(Acórdão 236691, 20050020096018HBC. Rel. Romão C. Oliveira. 2ª
Turma Criminal. Julgamento em 24.11.2005. DJU de 22.3.2006.).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/10/2020 19:53:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210afab2bc

Por fim, o sobrestamento buscado também assegura a utilidade do julgamento que
este Tribunal fará sobre a Correição Parcial.

Compreendeu, de forma semelhante, o douto Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge
de Almeida em sua manifestação:

"O cerne da questão (indeferimento indevido do requerimento
ministerial de acareação), ainda que parcialmente alcançada pela
tutela cautelar, limita-se a conferir efeito suspensivo à Correição
Parcial já ajuizada e, nesse sentido, incontrastavelmente, razão
assiste ao impetrante, no resguardo não só de seus direitos, mas
também dos da defesa, para o restabelecimento do rito processual
consagrado pela Lei Processual Penal Militar, garantido-se às partes
as oportunidades processuais do contraditório, mediante
requerimento de diligências, apresentação de alegações finais
escritas e demais fases previstas no CPPM.
Nada obstante, permitindo a Lei 12.016, de 7 ago 2009, a execução
provisória da decisão que concede a segurança, estamos em que, à
luz do princípio da economia processual, possa reconhecer-se ao
egrégio Tribunal competência para determinar a autoridade coatora
prosseguir no feito como requerido pelo Impetrante, até que o
julgamento da Correição Parcial venha a confirmar o requerido, de
maneira a evitar-se o inútil, desnecessário e oneroso retardamento
do processo, contrário, a toda evidência, aos interesses públicos
envolvidos".

Pelo exposto, ratifico a liminar deferida e concedo a segurança pleiteada, para
atribuir efeito suspensivo à Correição Parcial 7000325-62.2020.7.00.0000, com a
consequente manutenção do sobrestamento da Ação Penal Militar 7000383-
60.2019.7.11.0011.